Tribunal: STF
Processo: HC 233049
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO LIMINAR. COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO. INVESTIGAÇÃO DE ATOS DE AÇÃO E OMISSÃO NO DIA 8 DE JANEIRO DE 2023. CONVOCADO NA CONDIÇÃO DE TESTEMUNHA. PARCIAL PROVIMENTO A MEDIDA LIMINAR. OBEDIÊNCIA AS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO SILÊNCIO E NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. REFERENDO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.



    I - As comissões parlamentares de inquérito ostentam, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, “poderes de investigação próprios das autoridades judiciais”. O exercício desses poderes, todavia, encontra restrições nos direitos e garantias fundamentais.



    II - A CPMI realizou a convocação na qualidade de testemunha, logo, o paciente terá todos os direitos e deveres constitucionais inerentes a esta condição.



    III - A testemunha deve manifestar-se sobre os fatos e acontecimentos relacionados da CPMI de que tenha conhecimento.



    IV - A testemunha tem a garantia do direito ao silêncio e a garantia de não autoincriminação se instado a responder perguntas cujas respostas possam resultar em seu prejuízo ou em sua incriminação; e a assistência de advogados durante sua oitiva, podendo comunicar-se com eles, observados os termos regimentais e a condução dos trabalhos pelo Presidente da CPMI.



    V - Deferimento parcial da medida liminar requerida.